Tribunal: TJSP
Processo: 1006316-69.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COBRANÇA DE SEGURO E DANOS MORAIS – ação objetivando a condenação das requeridas ao pagamento de duas parcelas vencidas em outubro/18 e, por conseguinte, a declaração de inexigibilidade dos débitos, mais indenização de 30 salários mínimos em virtude da inclusão indevida na SERASA – ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado na medida em

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COBRANÇA DE SEGURO E DANOS MORAIS – ação objetivando a condenação das requeridas ao pagamento de duas parcelas vencidas em outubro/18 e, por conseguinte, a declaração de inexigibilidade dos débitos, mais indenização de 30 salários mínimos em virtude da inclusão indevida na SERASA – ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado na medida em que o seguro foi pago tão logo o requerente apelante apresentou a documentação pertinente - prestação vencida anteriormente à entrega da documentação que é de responsabilidade do autor – sentença mantida por seus próprios fundamentos – art. 252 do RI/TJSP - recurso improvido.*